Tribunal: STF
Processo: HC 52577
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-17
Data de publicação: 1974-09-17

Ementa:
PROCESSO CRIMINAL - SUPOSTAS NULIDADES. 1. NÃO VIGORA O PRINCÍPIO DA
VINCULAÇÃO FÍSICA DO JUIZ AO PROCESSO NO DIREITO PENAL. 2. SE
PRESENTE O PATRONO, QUE PODE REPERGUNTAR, NÃO HÁ NULIDADE EM
DEPOIMENTOS QUE, EM JUÍZO, RATIFICARAM AS DECLARAÇÕES PERANTE A
POLICIA. HABEAS CORPUS DENEGADO